Tribunal: STJ
Processo: 5006952-87.2024.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2261195 - SP(2026/0058501-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
RECORRIDO
: SIMONE PAIVA DAUMAS
ADVOGADO
: MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
LIMITES
TERRITORIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
CITAÇÃO
DO
EXECUTADO
PARA
OFERECER
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
fixação da verba honorária em segundo grau de jurisdição. Portanto, inexiste
omissão, razão pela qual não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, citado o
executado para responder à apelação e apresentadas contrarrazões, cabe
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não
for provido.
3. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar
omissão não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98 do STJ, por
analogia, sendo incabível a imposição da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
4. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bda8ad8-f1fb-4539-835c-748d6aa7fa89

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bda8ad8-f1fb-4539-835c-748d6aa7fa89

RECURSO ESPECIAL No 2261195 - SP(2026/0058501-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
RECORRIDO
: SIMONE PAIVA DAUMAS
ADVOGADO
: MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
LIMITES
TERRITORIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
CITAÇÃO
DO
EXECUTADO
PARA
OFERECER
CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
fixação da verba honorária em segundo grau de jurisdição. Portanto, inexiste
omissão, razão pela qual não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, citado o
executado para responder à apelação e apresentadas contrarrazões, cabe
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não
for provido.
3. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar
omissão não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98 do STJ, por
analogia, sendo incabível a imposição da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
4. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO CENTRAL DO BRASIL
- BACEN contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado (fls. 228-229):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BACEN. RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

1. Agravos internos interpostos pela exequente e pelo Banco Central do
Brasil (BACEN) contra decisão que negou provimento ao apelo da exequente. Os
agravantes pleiteiam a reforma da decisão sob diferentes fundamentos, envolvendo
a abrangência da coisa julgada coletiva e a legitimidade passiva do BACEN e da
União para responder às execuções.
II. Questão em discussão
2 . A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a sentença
coletiva proferida em ação civil pública pode produzir efeitos nacionais, abrangendo
servidores domiciliados fora do Estado de Mato Grosso do Sul; (ii) verificar a
legitimidade passiva da União e do Banco Central do Brasil para responder às
execuções individuais decorrentes da referida sentença coletiva; (iii) avaliar a
aplicabilidade do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC);
III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), fixou a tese de
que os efeitos de sentença coletiva em ação civil pública não estão limitados à
competência territorial do órgão prolator, garantindo abrangência nacional.
4. A análise do título executivo judicial evidencia que o Banco Central do
Brasil não figurou no polo passivo da ação de conhecimento, sendo ilegítimo para
responder à execução. A União Federal também não possui legitimidade,
considerando a autonomia administrativa e financeira do BACEN.
5. Não houve afronta ao princípio da não surpresa, uma vez que a decisão
recorrida foi fundamentada em pressupostos claros e previamente debatidos nos
autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravos internos da exequente e do BACEN desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A sentença coletiva proferida em ação civil pública pode produzir
efeitos em âmbito nacional, conforme decisão vinculante do STF no Tema 1.075 da
Repercussão Geral.
2. A legitimidade passiva para responder às execuções individuais deve
estar restrita aos entes que figuraram no polo passivo da ação de conhecimento,
sendo inviável incluir o Banco Central do Brasil e a União em tal condição."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com aplicação de multa
(fls. 270-284).
Recurso especial, interposto com base no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, alegando violação dos arts. 85,
, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, 1.022,
caput
inciso II e parágrafo único, inciso II, 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Nas razões recursais, alega a recorrente ser cabível fixação de honorários
sucumbenciais em segundo grau de jurisdição, assim como incabível aplicação de multa
por interposição de embargos de declaração.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 298-309).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

VOTO
A irresignação merece prosperar, em parte.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema: "as contrarrazões de
apelação são o meio processual adequado para se impugnar o recurso da parte adversa,
não se prestando a atacar o quanto decidido pela sentença que deixou de fixar a verba
honorária, de forma que não conheço do pedido lá formulado deve ser mantido" (fl. 235).
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.878.277/DF,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Contudo, quanto à conclusão adotada, o entendimento jurisprudencial pacífico
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, citado o réu para
responder a Apelação e apresentadas as Contrarrazões, cabe fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de
apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no
-A do
a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões
art. 285
CPC/1973,
recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à
condenação em honorários de sucumbência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.801.604/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2019,
20/9/2019.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE
APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
DO CPC.
ART. 85
1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do
executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de
advogado constituído nos autos.
2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação
processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões,
uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de
honorários em prol do advogado do vencedor (CPC,
§2).
art. 85.
3. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.753.990/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2018,
11/12/2018.
Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 285-A DO
CITAÇÃO DA
CPC/1973.
PARTE RÉ PARA OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No caso de interposição de Apelação pela parte autora contra sentença
de improcedência total do pedido, prolatada com base no
-A do
art. 285
CPC/1973
(art. 332 do
, deve haver a citação do réu para oferecer contrarrazões,
CPC/2015)
oportunidade em que ocorrerá a triangulação da relação jurídico-processual, sendo
cabível a condenação em honorários nos termos do
do
(art. 85, §
art. 20
CPC/1973
2o, do
. Precedentes do STJ.
CPC/2015)
2. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.645.670/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2017,
25/4/2017.

A respeito do provimento do Recurso Especial relativo ao cabimento da
condenação ao pagamento da verba honorária, esta Corte Superior entende por
determinar o retorno dos autos à origem para que lá seja analisado os critérios fáticos
relacionados à fixação dos honorários sucumbenciais.
Colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VENDA
DE
VEÍCULO.
SEGUNDO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Quando a angularização da relação processual ocorre em segundo grau
de jurisdição, com oferta de contrarrazões, devem ser fixados honorários
sucumbenciais pelo Tribunal estadual.
2. Diante da angularização ocorrida em segundo grau de jurisdição, é
imperioso o retorno dos autos ao Tribunal local para que proceda à fixação da verba
sucumbencial, sendo inviável o arbitramento diretamente por esta Corte, sob pena
de supressão de instância.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.247.781/DF,
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.
PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CPC/2015.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. CITAÇÃO DA
PARTE RÉ PARA OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO.
TRIANGULAÇÃO
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando a parte não opôs
Embargos de Declaração na origem, para requerer da Corte estadual o exame da
questão supostamente omitida. Incidência da Súmula n. 284 do STF: "É
Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça é de que, citado o réu para responder à apelação e apresentadas
contrarrazões, cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido
recurso não for provido.
3. Recurso Especial conhecido em parte, e, nesta extensão, provido, a fim
de determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam fixados os honorários de
sucumbência devidos à espécie, observado o escalonamento previsto no
§§
art. 85,
3o e 5o, do CPC.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.213.388/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE
PLANO DE DESENVOLVIMENTO APROVADO PELA ANP. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO OU REENQUADRAMENTO DA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA NA LIDE.
§§
ART. 85,
3o E 5o, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região concluiu pela tipicidade das
condutas e pela comprovação da prática da infração administrativa. Infirmar o
entendimento alcançado pela origem demandaria, necessariamente, a análise de
cláusulas contratuais e o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
3. Quanto aos honorários advocatícios, a Corte Regional deixou de
observar a presença da Fazenda Pública na lide, não aplicando o adequado
escalonamento da condenação dos honorários de sucumbência, conforme o disposto
no
§§ 3o e 5o, do
art. 85,
CPC/2015.
4. Agravo interno provido em parte. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, a fim de determinar o retorno
dos autos à origem para que reanalise os honorários de sucumbência devidos na
espécie, em conformidade com os parâmetros fixados nos §§ 3o e 5° do
do
art. 85
CPC.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.150.245/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

Ademais, no tocante à multa por embargos de declaração protelatórios, o
recurso merece provimento, eis que não se identifica, na hipótese, o caráter manifestam
ente protelatório.
Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela
recorrente tinham por objetivo sanar suposta omissão do acórdão quanto aos termos do
pedido. Embora os embargos tenham sido rejeitados, a pretensão neles veiculada
guardava pertinência com a tese defensiva sustentada desde o início do processo, não se
podendo afirmar que foram opostos com intuito manifestamente protelatório.
Nos termos da Súmula n. 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". O mesmo
raciocínio se aplica aos embargos opostos com o genuíno propósito de sanar omissão do
julgado, ainda que a parte embargante não tenha obtido êxito.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OU
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. CONCLUSÃO DA CORTE
DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.026,
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O acórdão recorri do não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Considerando a fundamentação adotada, os argumentos utilizados pela
parte recorrente - no sentido de que a fixação dos honorários deveria observar o
princípio da causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, ou,
subsidiariamente, a redução dos honorários pela metade com base no
§ 4o,
art. 90,
do CPC - somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ .
3. Por outro lado, observa-se que os embargos de declaração opostos
objetivavam sanar omissão e erro material. Logo, não se justifica a condenação
ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do
uma vez que
art. 1.026,
CPC/2015,
não possuíam caráter notoriamente protelatório.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, apenas para afastar a multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil.
(
relator
, Segunda
REsp n. 2.222.504/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
12/11/2025,
18/11/2025;

Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE
INSUMOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ADESÃO A
PARCELAMENTO FISCAL COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE JUDICIAL QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TEMA
N.
375/STJ.
CONTROVÉRSIA
EMINENTEMENTE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AFASTAMENTO
DE
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 98 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A mera adoção de fundamentação contrária à tese da parte, com
exposição suficiente das razões de decidir, não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes.
2. Nos termos do Tema n.
a confissão da dívida tributária para
375/STJ,
fins de adesão a parcelamento fiscal não impede o controle judicial da obrigação
tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, sendo inviável apenas a rediscussão de
aspectos fáticos, salvo quando demonstrado vício no ato de confissão.
3. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação de repetição de indébito
para discutir a legalidade da incidência do ICMS sobre insumos empregados na
atividade exportadora, após a confissão e o pagamento do débito no âmbito do
programa estadual de parcelamento fiscal, o que configura controvérsia estritamente
jurídica.
4. A pretensão recursal não demanda reexame de matéria fático-probatória,
afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98
do STJ, sendo incabível a imposição da multa prevista no
parágrafo
art. 538,
único, do CPC/1973.
6. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para regular
prosseguimento da ação de repetição de indébito, afastando-se a multa aplicada por
embargos de declaração.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.750.237/SC,
Ministro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Teodoro Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025;
sem grifos no original)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial, a fim
de afastar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015, e
art. 1.026,
determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam fixados os honorários de
sucumbência devidos à espécie, observado o escalonamento previsto no
§§ 3o e
art. 85,
5o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: a3660441-95c0-4fbb-ba15-d4bf8b73c40a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.261.195 / SP
Número Registro: 2026/0058501-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069528720244036000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
RECORRIDO
: SIMONE PAIVA DAUMAS
ADVOGADO
: MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 1d35bdf6-15f4-42cf-93b6-66a7e2a68771

Documento eletrônico VDA55916708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: 1d35bdf6-15f4-42cf-93b6-66a7e2a68771